Tribunal: TJSP
Processo: 1011711-50.2024.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posturas Municipais
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES EM ESCOLA MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA NO PREPARO E MANEJO DA MERENDA ESCOLAR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA PROLONGADA. INAPLICABILIDADE RESTRITIVA DO TEMA 698 DO STF. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS CONCRETAS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPOR EXECUÇÃO DAS OBRAS.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES EM ESCOLA MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE E SEGURANÇA NO PREPARO E MANEJO DA MERENDA ESCOLAR. OMISSÃO ADMINISTRATIVA PROLONGADA. INAPLICABILIDADE RESTRITIVA DO TEMA 698 DO STF. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS CONCRETAS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPOR EXECUÇÃO DAS OBRAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo Município de Diadema contra sentença que, em ação civil pública, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Município a apresentação de plano e cronograma de execução de obras destinadas à correção de irregularidades na Escola Municipal Olga Benário Prestes, relativas ao preparo e armazenamento da merenda escolar, com fixação de prazo para apresentação do plano e início das obras, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame necessário diante do valor da causa e da natureza da condenação; (ii) estabelecer se a atuação judicial deve limitar-se à determinação de elaboração de plano administrativo, à luz do Tema 698 do STF, ou se pode impor diretamente a realização das obras necessárias; e (iii) determinar se houve omissão administrativa grave apta a justificar a intervenção judicial para assegurar condições adequadas de higiene, segurança alimentar e salubridade em escola pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reexame necessário é incabível quando o valor da condenação ou do proveito econômico não ultrapassa o limite previsto no art. 496, §3o, III, do CPC em face da inexistência da probabilidade de que o custo das adequações supere o equivalente a 100 salários-mínimos.
4. A atuação do Poder Judiciário em políticas públicas é admitida quando demonstradas ilegalidade e grave omissão administrativa na garantia de direitos fundamentais, conforme entendimento fixado no Tema 698 do STF.
5. As irregularidades constatadas em laudo técnico do CAEX – não impugnado pelo Município – revelam deficiências estruturais que comprometem as condições sanitárias e a segurança alimentar no preparo e armazenamento da merenda escolar.
6. As medidas necessárias à correção das falhas identificadas não possuem natureza meramente estética ou de conservação predial, mas visam assegurar saúde pública, saneamento básico e proteção de alunos e funcionários da unidade escolar.
7. A observância das normas de segurança e salubridade em edificações públicas constitui atividade administrativa vinculada, prevista no Código de Obras municipal, não inserida no âmbito da discricionariedade do gestor público.
8. A omissão administrativa é agravada pelo fato de que as irregularidades são conhecidas pelo Município desde, no mínimo, 2018, tendo havido tentativa frustrada de solução extrajudicial pelo Ministério Público antes da propositura da ação.
9. Diante da persistente inércia administrativa e da relevância dos direitos fundamentais envolvidos, revela-se legítima a determinação judicial de providências concretas para a correção das irregularidades apontadas, e não apenas a elaboração de plano administrativo.
10. As medidas determinadas consistem em providências simples e de baixa complexidade, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da multa diária fixada como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do Ministério Público provido. Recurso do Município desprovido. Remessa necessária não conhecida.